Tribunal: TJDFT
Processo: 0720422-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720422-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON MENEZES PEDROSA NETO RECORRIDOS: FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN, BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DEPÓSITO. PARCELA INCONTROVERSA CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE. 1. Na ação de dissolução parcial, o juiz deve determinar à sociedade ou aos sócios remanescentes que depositem judicialmente o valor incontroverso dos haveres devidos. Em seguida, o depósito poderá ser imediatamente levantado pelo ex-sócio. 2. A determinação de depósito tem lugar apenas quando for possível verificar, de plano, a existência de parcela incontroversa dos haveres, ou seja, quando houver concordância sobre alguma parte do valor devido. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 604, §§ 1o e 2o, do CPC, alegando que a inércia do sócio remanescente em contestar ou refutar o valor proposto deve ser interpretada como uma tácita concordância quanto à existência de um montante incontroverso, devendo, em seu entendimento, ser depositado. Acrescenta que a ausência de determinação do depósito pelo julgado resistido permitiu que os recorridos se utilizassem de sua inércia para prolongar o pagamento dos haveres em afronta à boa-fé e ao princípio da função social do contrato. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 604, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso, a parte agravada concorda com a dissolução da sociedade, mas questiona os valores apontados pelo agravante (ID 174212709 na origem), o que evidencia a divergência entre as partes quanto à realidade patrimonial da sociedade empresária” (Id 63488313); “além disso, o Juízo de origem determinou a realização de perícia contábil para apuração dos haveres, mediante elaboração de balanço de determinação (ID 184511857 naqueles autos). A necessidade da prova pericial corrobora a falta de clareza sobre o valor devido neste momento” (Id 63488313). E rever tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017